Tribunal: TJDFT
Processo: 0702618-15.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702618-15.2022.8.07.0007 RECORRENTE: VICTORIA ALVES REIS RECORRIDA: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO DE PÓSGRADUAÇÃO. ATRASO INJUSTIFICADO NA EMISSÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. SERVIÇO DEFEITUOSO. DANO MATERIAL. PERDA DE UMA CHANCE. NÃO CARACTERIZADA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Para o Código de Defesa do Consumidor-CDC, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente (atende à finalidade que lhe é inerente) e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde, segurança e ao patrimônio do consumidor. 2. Nos termos do art. 14, § 1o, do CDC, "O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; III - a época em que foi fornecido." 3. O ônus da prova das excludentes de responsabilidade é do fornecedor. A lei é clara ao utilizar a expressão "o fornecedor de serviços só não será responsabilidade quando provar" - grifou-se. Cuida-se de hipótese denominada inversão ope legis do ônus da prova, como destacado pela doutrina e jurisprudência. 4. O acervo probatório indica que o serviço prestado pela instituição de ensino foi defeituoso: houve atraso injustificado na emissão do certificado de conclusão do curso de pós-graduação. 5. Presentes o serviço defeituoso, o dano e o nexo causal, há o dever de indenizar o consumidor. 6. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório. Observa-se, na hipótese, ofensa ao direito à integridade psíquica. Houve violação ao direito à integridade psíquica. 7. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fixação da verba compensatória em R$ 10.000,00 é razoável e adequada. 8. A responsabilidade civil pela perda de uma chance decorre de um dano material causado à parte, pela perda da oportunidade de se obter um lucro ou evitar um prejuízo. A ocorrência do evento pretendido deve ser real: não são indenizáveis meras probabilidades, aleatoriedades, hipóteses, suposições ou simples expectativas. Por isso, a indenização material nesse caso só é cabível se houver uma elevada probabilidade de êxito de lucro ou de afastamento das perdas: compensam-se apenas as oportunidades com alto grau de probabilidade de ocorrerem. Além disso, a indenização nesses casos jamais corresponderá ao total do lucro ou do prejuízo - a chance perdida não se confunde com o fato consumado (lucro auferido ou prejuízo evitável). A probabilidade de um fato sempre terá valor inferior à própria vantagem, pois não foram concretizados. 9. Na hipótese, a autora não comprovou ter tentado se candidatar a alguma das vagas de emprego tampouco ter sido eliminada por ainda não portar o certificado. Ausente, assim, prova de que tenha perdido uma chance de ser contratada. Incabível indenização por danos materiais. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que a decisão colegiada diverge de julgados do STJ quanto à responsabilização civil devido a perda de uma chance, sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal objeto do suposto dissídio. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome das advogadas CRISTIANE BELLOMO DE OLIVEIRA, OAB/SP 140.951 e PATRÍCIA OLIVEIRA DA SILVA, OAB/SP 330.155 (ID Num. 50190662 - Pág. 11). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois “a falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.283.401/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome das advogadas CRISTIANE BELLOMO DE OLIVEIRA, OAB/SP 140.951 e PATRÍCIA OLIVEIRA DA SILVA, OAB/SP 330.155. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017